Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-60.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700633-60.2021.8.07.0002 RECORRENTE: CELIO MAXIMO DA SILVA, DALVA MAXIMA DA SILVA, GILSON MAXIMO DA SILVA, JOAQUIM MAXIMO DA SILVA, SILVANA MAXIMA DA SILVA FERREIRA MOTA, TANEA MAXIMA DA SILVA FONSECA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE PESSOA. COBERTURA EXCLUSIVA PARA ACIDENTE PESSOAL. FALECIMENTO DO SEGURADO. NÃO ENQUADRAMENTO DO EVENTO NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRÊMIO. COBRANÇA PELA SEGURADORA APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DAS RÉS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus e pelos autores contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: “1. DECLARAR a abusividade, de ofício, do contrato de seguro que exclui a cobertura de pagamento em casos de pandemia, aplicando a abusividade apenas para o caso de COVID-19. 2. CONDENAR as requeridas, de forma solidária [pertencente ao mesmo grupo econômico] ao pagamento de R$ 518.415,19 [quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e quinze reais e dezenove centavos], corrigido monetariamente conforme INPC desde a assinatura da apólice, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 3. CONDENAR as requeridas, de forma solidária [pertencente ao mesmo grupo econômico] ao pagamento de R$ 445,03 [quatrocentos e quarenta e cinco reais e três centavos] a título de repetição simples do indébito, corrigido monetariamente conforme INPC desde o desconto, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”. 2. No recurso interposto pelas rés, discute-se a viabilidade de pagamento da indenização securitária aos herdeiros do segurado. No recurso da parte autora, controverte-se acerca da possibilidade de devolução em dobro dos valores cobrados, pela seguradora, a título de prêmio após o falecimento do segurado, bem como acerca da possibilidade de condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral. 3. Nos termos do art. 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. Assim, a seguradora se obriga a garantir somente riscos predeterminados, de maneira que é possível a exclusão de certos riscos, sem que tal fato descaracterize o contrato de seguro ou configure enriquecimento ilícito da seguradora. 4. Impende registrar que o contrato de seguro é fundado no risco, na mutualidade e na boa-fé, que constituem seus elementos essenciais. Especificamente em relação ao risco, este se relaciona com os fatos e as situações da vida real que causam probabilidade de dano e com as características pessoais de cada um, aferidas no perfil do segurado e, ao fim e ao cabo, do próprio grupo segurável. 5. Na espécie, é incontroverso que o segurado, quando em vida, contratou dois seguros com cobertura exclusiva para morte ou invalidez permanente decorrentes de acidente pessoal. O produto securitário “ABS Total Premiável Bradesco” foi contratado em 4/7/2018 e deu origem às apólices n. 18308037 e 19211049. 6. Em 10/6/2021, o segurado faleceu em razão de “Morte Súbita, Bacteremia, Pneumonia Viral, Doença Pulmonar Obstrutiva; Crônica, Covid-19 e Diabetes Mellitus” (sic), conforme atesta a certidão de óbito de ID 30581293. 7. Como observado, é certo que a causa da morte do segurado não se encontra albergada pelo conceito de acidente pessoal constante da cláusula 3a do contrato de seguro, tampouco pelo art. 5o, inciso I, da Resolução/CNSP n. 117/2004, por não se tratar de evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento. 8. Aliás, o contrato, de forma destacada, expressamente excluiu do conceito de acidente pessoal a morte ou invalidez decorrente de “doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas”, conforme cláusula 3a, item 1.2, alínea “a”, das Condições Gerais do seguro contratado, cuja redação vai ao encontro do que prevê o art. 5o, inciso I, alínea “b.1”, da Resolução/CNSP n. 117/2004. 9. Cumpre anotar que é assente na jurisprudência do c. STJ que “não se mostra recomendável eventual interpretação elastecida do risco assumido no qual se baseia o cálculo do prêmio, notadamente quando não vislumbrada quebra do dever de boa-fé contratual nem deficiência informacional na relação havida entre estipulante e seguradora” (AgInt no REsp 1877051/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021). 10. Assim, à míngua de verificação de acidente pessoal na hipótese, não se afigura viável conferir ao contrato de seguro em análise interpretação que promova uma ampliação dos riscos assumidos pela seguradora, o que resultaria em reflexos inevitáveis ao negócio jurídico securitário, a exemplo do aumento do índice de sinistralidade, com consequências inevitáveis na precificação do serviço e, ainda, oneração dos custos de acesso ao produto pelos demais consumidores. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido de cobrança de indenização securitária formulado pelos herdeiros do segurado na petição inicial. 11. Avançando, se legítima a negativa de cobertura securitária pela seguradora, não há falar em prática de ato ilícito e, portanto, em indenização dos autores, herdeiros do segurado, por supostos danos morais decorrentes de tal fato. 12. Por outro lado, a r. sentença não merece reforma no que diz respeito à devolução dos valores cobrados pela seguradora a título de prêmio após o falecimento do segurado. Isso porque, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, configura engano justificável, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança, pela seguradora, do prêmio securitário no período compreendido entre o falecimento do segurado e a comunicação formal de sua morte. Assim, a devolução dos prêmios cobrados pela seguradora nesse período deve ocorrer de forma simples. 13. O art. 86, parágrafo único, do CPC, dispõe que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No aspecto, pondere-se que, dos pedidos deduzidos na petição inicial (ID 30581288), a saber, de cobrança do seguro contratado, de reparação por danos morais e de restituição em dobro dos valores cobrados a título de prêmio pela seguradora, a parte autora logrou êxito, de forma parcial, apenas em relação a este último, diante da condenação das rés à devolução dos valores referentes ao prêmio na modalidade simples. 14. Dessa forma, observada a sucumbência mínima das rés, revela-se viável que a parte autora seja condenada a custear integralmente as verbas sucumbenciais, nos moldes do art. 86, parágrafo único, do CPC. 15. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, inciso III, 46 e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 759 e 765, estes do Código Civil, apontando violação ao direito de informação. Em sede de contrarrazões, BANCO BRADESCO S/A. requer que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Santina Maria Brandão Nascimento Gonçalves (OAB-DF 29.971) e Layla Chamat Marques (OAB-DF 32.132). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados nos itens 8 e 9 da própria ementa do julgado, no sentido de que não foi observada deficiência informacional na relação havida as partes, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame das apólices e das provas coligidas nos autos, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LER. ACIDENTE DE TRABALHO. EXPRESSA EXCLUSÃO NA APÓLICE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Ação de cobrança de indenização relativa a seguro em grupo de vida e acidentes pessoais. 2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no sentido de que a doença decorrente de lesões por esforço repetitivo - LER não se caracteriza como "acidente" para fins de cobertura do seguro, e, ainda, averiguar se houve violação do dever de informação por parte da seguradora, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.325.199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 8/6/2022) (g.n.). Por fim, indefiro o pedido deduzido por BANCO BRADESCO S/A. de publicação exclusiva em nome das advogadas indicadas, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A009